Tribunal: TJSP
Processo: 2194534-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ção das regras estaduais, não lhe sendo dado contrariar as suas disposições. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2194534-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

01/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava à progressão do autor para a Fase Verde, ou pelo menos a manutenção na Fase Amarela, do Plano São Paulo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Reclassificação determinada pelo Governo Estadual que, prima facie, decorreu de regular análise de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava à progressão do autor para a Fase Verde, ou pelo menos a manutenção na Fase Amarela, do Plano São Paulo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Reclassificação determinada pelo Governo Estadual que, prima facie, decorreu de regular análise de critérios técnicos e objetivos, em que a ampliação ou redução da atividade econômica é pautada em função dos índices epidemiológicos apresentados no ato normativo. Ausência de autonomia do Município para, isoladamente, adotar medidas de relaxamento em dissonância com as diretrizes estaduais. Ao Poder Executivo Municipal cumpre apenas a suplementação das regras estaduais, não lhe sendo dado contrariar as suas disposições. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194534-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194534-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N. 13.465
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2194534-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Município de Carapicuíba
AGRAVADA: Fazenda do Estado de São Paulo
ORIGEM: 2a Vara Cível da Comarca de Carapicuíba
MM. JUÍZA: Roberta Poppi Neri Quintas
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO
COMUM. MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. Decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela
antecipada que visava à progressão do autor para a Fase
Verde, ou pelo menos a manutenção na Fase Amarela,
do Plano São Paulo. Pretensão do autor à reforma.
Descabimento.
Reclassificação
determinada
pelo
Governo Estadual que, prima facie, decorreu de regular
análise de critérios técnicos e objetivos, em que a
ampliação ou redução da atividade econômica é pautada
em função dos índices epidemiológicos apresentados no
ato normativo. Ausência de autonomia do Município
para, isoladamente, adotar medidas de relaxamento em
dissonância com as diretrizes estaduais. Ao Poder
Executivo Municipal cumpre apenas a suplementação
das regras estaduais, não lhe sendo dado contrariar as
suas disposições. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto pelo Município de Carapicuíba contra a r.
decisão de fls. 103/106, que, nos autos da ação de rito comum ajuizada
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de
tutela antecipada que visava à progressão do autor para a Fase Verde, ou
pelo menos a manutenção na Fase Amarela, do Plano São Paulo.
O agravante sustenta, em síntese, que houve
equívoco na reclassificação realizada pelo Governo Estadual no 10a
Balanço do Plano São Paulo, que o retrocedeu para a Fase Laranja.
Alega que o Município de Osasco, pertencente à mesma região, obteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194534-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão judicial em primeiro grau deferindo a liminar para permanecer
na fase mais branda. Afirma que os relatórios do Município foram
elaborados por profissionais especializados e competentes, e que não há
razoabilidade ou proporcionalidade na atuação do Governo Estadual.
Argumenta que há equívocos na contagem do número de leitos
ocupados e no número de casos registrados, e que existem regiões do
Estado em que a ocupação de leitos de UTI é superior à Região Oeste e
se encontram na Fase Amarela, mais branda. Aduz que sua região possui
índices para progredir à Fase Verde do Plano São Paulo, ou ao menos
permanecer na Fase Amarela. Pleiteia a concessão de tutela antecipada
recursal e, ao final, o provimento do recurso.
Regularmente processado o recurso, sem a outorga
da tutela antecipada recursal (fls. 39/43), foi apresentada contraminuta
(fls. 48/82).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 87/91).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgamento
deste recurso (mérito do agravo) se limita à presença ou não dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, sendo
vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
O deferimento da tutela de urgência, de acordo com
o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionado à
demonstração da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194534-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
No presente caso, não se verificam os requisitos para
a concessão da tutela em primeiro grau.
O Governo do Estado de São Paulo editou o Decreto
no 64.994/2020, que institui o Plano São Paulo, com classificação dos
municípios em fases de 1 a 5, de forma a autorizar a flexibilização das
determinações da quarentena de acordo com a fase em que cada
município estiver enquadrado.
Extrai-se dos autos que, no 10a Balanço do Plano
São Paulo, o Município de Carapicuíba retrocedeu para a Fase 2
(Laranja); a Municipalidade, inconformada, pleiteia a concessão de
liminar para avançar para a Fase 4 (Verde), ou, ao menos, manter-se na
Fase 3 (Amarela).
Ocorre
que,
prima
facie,
a
reclassificação
determinada pelo Governo Estadual decorreu de regular análise de
critérios técnicos e objetivos, em que a ampliação ou redução da
atividade econômica é pautada em função dos índices epidemiológicos
apresentados no ato normativo. Nesta fase de cognição sumária, não se
vislumbram incorreções dos dados técnicos que levaram o Estado a
classificar o agravante para a Fase 2 (Laranja), valendo ressaltar que se
trata de um método de compilação e análise de dados elaborado com o
auxílio de numerosos auxiliares de diversas pastas, não tendo o
Município,
isoladamente,
autonomia
para
adotar
medidas
de
relaxamento em dissonância com as diretrizes estaduais.
Importa consignar que, em matéria de proteção e
defesa da saúde, como é o caso dos autos, a Constituição Federal
estabelece competência legislativa concorrente da União, dos Estados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194534-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do Distrito Federal (art. 24, inciso XII), reservando aos Municípios a
competência legislativa suplementar, “no que couber” (art. 30, inciso
II).
Nessa linha, ao Poder Executivo Municipal cumpre
apenas a suplementação das regras estaduais, não lhe sendo dado
contrariar as suas disposições. Esta Colenda Corte, aliás, já decidiu
assim em casos semelhantes:
Pedido de suspensão de liminar

Ação civil pública. Decisão que determinou ao Município de
Franca o cumprimento estrito do Decreto Estadual no
64.994/2020 Plano São Paulo - e de todas as disposições
emanadas das autoridades sanitárias do Governo do Estado
de São Paulo no que tange à pandemia de COVID-19
(coronavírus), sob pena de multa diária. Ausência de
demonstração de lesão à ordem pública. Pedido rejeitado.
(Suspensão
de
Liminar
e
de
Sentença
no
2135054-06.2020.8.26.0000, Rel. Des. Pinheiro Franco,
Presidência, j. em 18/06/2020; g.n.).
Agravo de Instrumento. Ação Civil
Pública movida pelo Ministério Público contra o Município
de Adamantina. Decisão agravada que não deferira medida
liminar, para suspender a eficácia de Decreto municipal
(6.164/2020, de Adamantina) que resolveu classificar o
município na fase 2
Laranja", do chamado Plano São
Paulo, instituído pelo Decreto estadual no 64.994/2020. O
ora agravante pretende que a Municipalidade se adeque à
chamada fase 1 - Vermelha - de alerta máxima - e que seja
aplicada a pena de multa para cada dia em que o comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194534-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
permanecer
aberto.
Embora
o
Município
possua
competência legislativa concorrente, não pode contrariar a
legislação federal ou a estadual. Hipótese em que o Decreto
municipal no 6.164/2020 foi editado em desconformidade
com o Decreto estadual no 64.994/2020. Agravo de
instrumento provido, por maioria de votos, prejudicado o
Agravo Interno tirado contra decisão que havia deferido a
liminar
recursal.
(Agravo
de
Instrumento
2145949-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, j. em 14/07/2020; g.n.).
Como bem destacou a MM. Juíza a quo, a pretensão
do Município agravante em retornar à fase de flexibilidade gradual da
quarentena, em detrimento da orientação estadual mais restritiva, poderá
vir a comprometer diretamente a saúde de seus cidadãos. E, como
assinalado pelo Ministro Roberto Barroso, “(...) o Supremo Tribunal
Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em matéria
de tutela ao meio-ambiente e à saúde pública, devem-se observar os
princípios da precaução e da prevenção” (Medida Cautelar na ADPF no
666/DF, com remissão, dentre outras, à ADI 5592, relator Ministro
Edson Facchin; ADI 4066, Relatora Ministra Rosa Weber; RE 627.189,
Relator Ministro Dias Tóffoli).
Por fim, ainda que na atual 15a fase do Plano São
Paulo 100% da população do Estado esteja na Fase Amarela1, não se
verifica a perda do objeto recursal, visto que a pretensão do agravante se
voltava à progressão do Município para a fase menos restritiva.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. decisão
1 Informações disponíveis em <https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2020/11/20201130_Apresentacao-Plano-SP.pdf.>, acesso em 07/01/2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194534-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
agravada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora